Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DANO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVIALIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra é que, nas infrações que deixam vestígios, é indispensável a realização do exame pericial, podendo ser dispensada e suprida por intermédio de outros meios de prova na hipótese de ter-se desaparecido os vestígios, ou, ainda, quando houver justificativa idônea.
2. A falta de perícia conduz à ausência de justa causa quanto ao suposto crime de dano.
3. A conversa privada, que não foi divulgada e nem direcionada aos querelantes que são pessoas físicas, evidencia a falta de dolo específico em injuriar. Logo, não há que se falar em tipificação da conduta aos delitos contra a honra, previstos no Código Penal, pois ausente a comprovação do especial fim de agir de ofender a honra, a dignidade ou o decoro dos querelantes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.